Tribunal: TJBA
Processo: 8032933-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032933-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANDRE LUIS SOUZA VIDAL

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO SENTENCIAL QUE DETERMINA APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegava que a condenação determinara apenas a devolução simples dos valores descontados indevidamente, ao contrário do que constava no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o dispositivo sentencial determinou a devolução simples ou em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, e se é possível reinterpretar comando judicial já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comando sentencial faz expressa remissão ao art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja previsão legal estabelece a restituição em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais.

4. A sentença transitou em julgado, de modo que a tentativa de reinterpretação configura violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada ao remeter ao título executivo e ao dispositivo legal aplicável, sendo suficiente para afastar alegação de nulidade no cumprimento de sentença.

6. Resta prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032933-98.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e, como agravado,
ANDRE LUIS SOUZA VIDAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)